Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-41.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIRETO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IMPROCEDÊNCIA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, VII). NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ E PRECEDENTE DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provado que o réu, com consciência e vontade, adquiriu, no terminal de São Sebastião, veículo produto de crime anterior, por valor muito inferior ao de mercado (R$ 1.000,00), sem exigir do vendedor recibo ou qualquer documentação a respeito da compra ou do bem, a condenação pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe.
2. A apreensão de bem produto de crime anterior em poder do réu gera a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude da sua aquisição.
3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. Precedente do STJ.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante Súmula 26 deste TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.